Tribunal: CARF
Processo: 16641.720049/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
Em que pese a possibilidade de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço, deve-se analisar a ocorrência de simulação no caso concreto.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720049/2016-42
ACÓRDÃO
2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO LUIZ CALEGARO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
INTERPOSTA PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas
correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão
de rendimentos apurada.
Em que pese a possibilidade de contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviço, deve-se analisar a ocorrência de simulação no caso
concreto.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
2
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de origem; (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%. Vencidos
os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que deram
provimento ao recurso..
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Correa Lisboa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
voluntário
interposto
nos
autos do processo no
16641.720049/2016-42, em face do acórdão no 08-39.898, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
O lançamento realizado decorre de suposta omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica – rendimentos do trabalho com vínculo empregatício – decorrente da realização de
irregular pejotização.
Entendeu a fiscalização que a os valores recebidos através da Pessoa Jurídica
BATIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pagos pela empresa COMIL ÔNIBUS S.A., consistiriam,
em verdade, em contraprestação pelo trabalho com vínculo empregatício realizado pelo ora
recorrente.
Como fundamento para justificar a ocorrência de uma irregular pejotização o
Relatório Fiscal informa que o contribuinte exercia função de Diretor de Operações na empresa
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
3
COMIL e teria a empresa BATIRA sido contratada para realizar a implantação do projeto Lorena,
uma nova fábrica de ônibus.
Todavia, afirma a fiscalização que era cobrado da empresa contratante COMIL
ÔNIBUS S/A o ressarcimento de despesas com plano de saúde e outros benefícios, como, por
exemplo, a participação nos lucros e resultados e 13 . salário, emitindo documentos fiscais em
acobertamento a estes pagamentos.
As notas fiscais emitidas foram sequenciais, sendo a COMIL a única empresa
contratante da BATIRA, tendo sido a empresa BATIRA constituída no mesmo período em que foi
contratada pela COMIL, sugerindo, na visão da fiscalização, que a mesma foi criada tão somente
para receber os valores na pessoa jurídica.
Afirma também a fiscalização que, mesmo tendo sido notificado o contribuinte e a
empresa COMIL, não foram apresentados comprovantes dos serviços de fato prestados pela
empresa BATIRA.
Por fim, o contribuinte, além de sócio da empresa contratada BATIRA, era também
declarado como “Diretor geral de empresa e organizações” em GFIP enviada pela empresa COMIL.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Não existe comando para o sobrestamento do processo, no âmbito
administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE INTERPOSTA
PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio
de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
4
configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da
multa qualificada.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS.
MULTA QUALIFICADA.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício, por força da simulação e da
fraude, a situação em que o sujeito passivo simula relação contratual de
prestação de serviços, utilizando-se de prestadores de serviços autônomos
titulares de empresas, em manifesta interposição irregular de pessoa jurídica,
com vistas à violação da legislação tributária.
BENEFÍCIOS SÓCIO-ECONÔMICOS PAGOS A “PESSOA JURÍDICA”. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO LÓGICO. RECONHECIMENTO DOS PAGAMENTOS COMO FEITOS À
PESSOA FÍSICA, EM RAZÃO DA SUA ESPECIAL CONDIÇÃO DE “DIRETOR”.
O pagamento de benefícios de natureza socioeconômica, como participação nos
lucros e resultados, assistência à saúde, seguro de vida e décimo terceiro salário
não encontra premissa lógica quando se destine a uma pessoa jurídica, somente
tendo cabimento à pessoa física titular desta, em razão da sua especial condição
de diretor.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PELO SEU TITULAR. IRREGULARIDADE.
Mostra-se irregular a interposição de pessoa jurídica na contratação de prestação
de serviços quando os elementos materiais demonstram que a intenção do
contratante foi a de remunerar, mediante serviços prestados, tão-somente o
titular da empresa contratada, levando-se em conta a especial qualificação deste.
São elementos demonstrativos da real intenção das partes - contratação da
pessoa física e não da pessoa jurídica interposta - demonstrados em conjunto: a
dependência econômica em relação ao contratante; a exclusividade e
sequencialidade de notas fiscais; o custeio, pelo contratante, de despesas de
plano de saúde do titular da empresa prestadora e de apólice de seguro de vida
em seu favor; pagamento de participação nos lucros e resultados à pessoa física
do prestador; pagamento de décimo terceiro salário; notícias veiculadas
publicamente reconhecendo a condição de “diretor” do titular da empresa
prestadora de serviço.
TRIBUTÁRIO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LIBERDADE
ECONÔMICA.
LEGALIDADE. LIMITAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. CONSEQÜÊNCIAS AO
CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO CONTRATO.
O planejamento tributário é lícito, porque expressão da liberdade econômica,
enquanto não violador de normas tributárias. Viola a norma tributária a
contratação simulada de prestador de serviços pessoa física, na qualidade de
“diretor”, utilizando-se para tanto de irregular interposição de pessoas. Hipótese
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
5
na qual não há a desconsideração da personalidade jurídica, mas mero
afastamento do contrato entre pessoas jurídicas, para abranger, como de fato
constatado, de um lado, como contratado, o contribuinte, pessoa física titular da
pessoa jurídica e de outro lado o contratante.
É lícito à fiscalização, a partir de fatos concretos demonstrados nos autos, afastar
a sujeição contratual de uma pessoa jurídica tida como contratada, para no polo
passivo do contrato considerar como efetivo prestador a pessoa física de seu
titular. Inteligência do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional - CTN, que, no âmbito previdenciário, já conta com a previsão da
prestação de serviços pela pessoa física na qualidade de segurado contribuinte
individual, dispensando-se nova legislação quanto a esta situação.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Os indícios coletados nos autos denunciam a existência de simulação em atos
jurídicos praticados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária, o que autoriza a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências
no plano da eficácia tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1)Nulidade por cerceamento de
defesa; 2) a liberdade de contratação como pessoa jurídica; 3) inovação da decisão da DRJ sobre
presunções; 4) inocorrência de fato ensejador de qualificação da multa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
6
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa tendo
em vista que a decisão recorrida deixou de apreciar as razões da contratação da pessoa jurídica.
Conforme se verifica da decisão recorrida a mesma assim se manifestou:

Portanto, o que se tem nos autos nada mais é do que a verificação de que a
prestação de serviços formalmente feita pela empresa prestadora de serviços de
assessoria BATIRA Consultoria Empresarial Ltda, nada mais foi do que prestação
de serviços feita pela pessoa física titular desta, no caso o Sr. Silvio Luiz Calegaro
Junior, pois: a) há dependência econômica entre a empresa prestadora e a
tomadora; b) há exclusividade na prestação de serviços à empresa tomadora; c)
há pagamento, pela empresa tomadora, de benefícios socioeconômicos (PLR,
assistência à saúde, seguro de vida e 13o . salário) ao titular desta, benefícios
estes absolutamente descabidos em uma efetiva relação entre pessoas jurídicas;
d) há o reconhecimento, pela própria empresa tomadora, de que as pessoa física
representativa da pessoa jurídica integrava sua administração, na qualidade de
Diretor.
Assim, fica difícil sustentar se tratar de efetivas relações entre pessoas jurídicas
capaz de atrair a hipótese de exoneração de responsabilidade contida no artigo
129 da Lei no 11.196/2005.

Ainda, em fls 68 da decisão da DRJ a matéria é novamente aprofundada.
Percebe-se, com isso, inexistir cerceamento de defesa, uma vez que a matéria foi
apreciada pela decisão recorrida, cingindo-se a irresignação quanto à conclusão da decisão, que é
objeto de análise de mérito.

2. DA DESQUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E DA CONTRATAÇÃO DA BATIRA
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Sustenta o recorrente a impossibilidade de desqualificação da pessoa jurídica uma
vez que: a) não há competência da Receita Federal para tal prática; b) o direito a liberdade
negocial; c) a ofensa à legalidade para desconsideração da pessoa jurídica; d) ofensa ao art. 129 da
Lei no 11.196/05.
No que tange à desqualificação da pessoa jurídica entendo que não há reparos a
realizar no lançamento, estando o mesmo de acordo com o entendimento deste CARF em outros
julgados:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
7
Exercício: 2013, 2014
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO
PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. No exercício de seu poder de
polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a
realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada. PEJOTIZAÇÃO. SERVIÇOS
ESPECIALÍSSIMOS. DESVIRTUAMENTO. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. Quando o
serviço for executado de maneira que se caracterize a relação de emprego entre o
prestador e o tomador de tal serviço, estaremos diante de um contrato de
emprego, nos termos do art. 3o da CLT, o que, por força do art. 9o do mesmo
diploma legal, torna nulos todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
fraudar ou impedir a constatação da relação de emprego advinda de tal realidade
contratual, como, por exemplo, a contratação via pessoa jurídica. Um prestador
de serviços que trabalhe inserido na estrutura organizacional da tomadora,
prestando seu serviço de acordo com o fluxo de trabalho preestabelecido, em que
o resultado de tal prestação é controlado pela contratante, sendo o trabalho
parte do trabalho da contratante, não entrega um produto em si mesmo, está
executando trabalho como empregado da tomadora. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Os rendimentos recebidos pelo
sujeito passivo, decorrentes do exercício da atividade remunerada caracterizada
como relação de emprego, ainda que recebidos por intermédio de interposta
pessoa, sujeitam-se ao imposto de renda na declaração anual de ajuste
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O IMPOSTO DE
RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. O sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode
utilizá-lo na compensação de débitos próprios MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
CABIMENTO. A aplicação da multa qualificada de 150% é cabível quando
devidamente configurado pela autoridade lançadora o intuito de fraude definido
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Enseja qualificação da multa de
ofício a simulação caracterizada pela utilização de interposta pessoa ou o
pagamento de despesas pessoais do empregado como se do empregador fossem,
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo na tentativa
de alterar a característica do fato gerador, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, c/c art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Número da decisão: 2101-002.98

Ainda, não há que se falar em desqualificação da pessoa jurídica mas sim a
reclassificação dos valores recebidos na pessoa jurídica como recebidos na pessoa física, sem
interferir diretamente na constituição da pessoa jurídica:

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
8
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/04/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02. Recurso
tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se
debruçar sobre tais alegações. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de
nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos
limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o
exercício do contraditório e da ampla defesa. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS. A esfera administrativa somente está
vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por
inexistência do fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando
as situações fáticas que deram ensejo à demanda administrativa puderem ser
comprovadas independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta
independência entre as esferas fiscal e penal.
SUJEITO PASSIVO.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Na constituição do crédito
tributário pelo lançamento não houve desconsideração da personalidade
jurídica, mas mera identificação do contribuinte segundo a regra do art. 121, I,
do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. Está sujeita ao pagamento
do imposto a pessoa física que receber de fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. A omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício. MULTA DE OFÍCIO. MULTA
ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO
DISTINTA. A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é
legítima, pois possuem fundamentação fática e jurídica diversas.
Número da decisão: 2202-010.933

Com relação à validade da contratação da BATIRA passo agora a análise.
O presente feito teve como origem o Auto de Infração por Omissão de Rendimentos
do Trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, tendo a fiscalização afastado a
relação de Pejotização entre as empresas BATIRA Consultoria (contratada) e a COMIL
(contratante).
A Constituição Federal em seu art. 170 assegura a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
9
A Lei no 11.196/2005, quando do seu advento, regulou e deixou claro que:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002-
Código Civil

Com isso, percebe-se a licitude da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica,
ainda que desempenhada pelo próprio sócio, sem empregados.
Quanto a este ponto, deixo claro meu posicionamento de que a existência ou não
de empregado registrados na empresa contratada para prestação de serviço não serve de
parâmetro para a legalidade da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica (Pejotização). Do
contrário, presumir-se-ia que toda e qualquer sociedade unipessoal, com serviço prestado pelo
único sócio, seria uma hipótese de simulação de vínculo de emprego, o que não é o caso.
Ainda, tal premissa acarreta séria insegurança jurídica no mercado de trabalho, já
que toda e qualquer empresa contratante de pessoa jurídica (unipessoal) estaria com elevado
risco de uma autuação por simulação de relação de emprego.
Pois bem, a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da
ADPF no 324, ao analisar a terceirização da atividade meio ou fim, restando assim firmada a tese:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como
por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”

Posteriormente, novamente a Suprema Corte analisa a temática ao julgar
conjuntamente a ADIn no 3.961 e ADC no 48:

1 - A Lei no 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a
terceirização, de atividade-meio ou fim.
2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei no 11.442/2007 é válido
porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7o, XXIX, CF. 3 - Uma vez
preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará configurada a
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
10
relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo
trabalhista"

Novamente, e de forma já reiterada, no julgamento do RE 958.252 (Tema 725), o
STF assim se posicionou:

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Em que pese as manifestações acima, todas da Suprema Corte, alguns julgamentos,
com entendimento diverso, foram objeto de Reclamação Constitucional, como é o caso da
Reclamação no 71.838/2024, contra decisão proferida no acórdão no 9202-011.169 da CSRF/2a
Turma, deste CARF:

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do
Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão
administrativa impugnada (Acórdão 9202- 011.169 - CRSF / 2a Turma; doc. 12), na
parte em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de
vínculo de emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em
observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF. Condeno a
União ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias
ordinárias. (...).

Não significa, de forma alguma, dizer que toda e qualquer contratação de pessoa
jurídica (Pejotização) não possa ser objeto de fiscalização e, identificada uma situação de
simulação de relação de emprego, seja efetuado o lançamento tributário.
Todavia, a partir desta nova realidade jurisprudencial e legislativa, a análise das
contratações de pessoa jurídica exige uma mudança de premissas, passando-se a (1) admitir que é
possível e legal a contratação de Pessoa Jurídica; (2) que nem toda contratação de Pessoa Jurídica
busca mascarar vínculo de emprego; (3) os requisitos como Pessoalidade, Onerosidade, Não
Eventualidade e subordinação também existem em relações entre pessoas jurídicas, sem que isso
caracterize vínculo de emprego.
A partir disto, analisa-se o presente feito quanto ao ponto da identificação de uma
relação de emprego, e não de contratação entre pessoas Jurídicas.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
11
No presente caso, em que pese meu posicionamento favorável a ocorrência de
Pejotização, inclusive quanto a empregados, desde que os serviços desempenhados sejam
distintos, entendo que no presente caso há a ocorrência de fraude.
Primeiramente, o recorrente era contratado pela empresa COMIL como Diretor
Geral não empregado, sendo tal informação declarada em GFIP corretamente e, posteriormente,
sob o argumento de implantação de uma nova fábrica de ônibus urbano (Projeto Lorena), o
recorrente teria tido sua empresa de Consultoria (BATIRA) para a realização do projeto.
Como inclusive confirma o recorrente, a empresa BATIRA foi fundada em
01.07.2007 e sido contratada pela COMIL em 01.08.2007, indicando aqui a criação da pessoa
jurídica exclusivamente com o fim de prestar este serviço de consultoria, o que de fato não é
vedado.
Houve exclusividade na prestação do serviço, comprovada pela emissão de Notas
Fiscais sequenciais.
Considerando o Contrato de prestação de Serviço de Fls. 610 a 612, foi acordado a
remuneração mensal de R$34.000,00 pelo serviço prestado bem como, a depender dos
resultados, parcela adicional equivalente ao valor mensal do contrato, além de participação nos
lucros obtidos.
O serviço contratado, e talvez aqui o ponto central da análise, era o de “consultoria
e assessoria na captação de créditos e financiamentos para projeto e instalação de nova unidade
industrial”
Conforme se constata da defesa apresentada, tanto em impugnação, quanto em
sede de Recurso Voluntário, em momento algum foi apresentada a diferença efetiva entre as
atividades desempenhadas enquanto Diretor Geral da Empresa COMIL, daquelas desempenhadas
através da contratação da empresa BATIRA, da qual o recorrente é sócio.
Em que pese o pressuposto ser a admissibilidade da contratação de pessoa jurídica,
ainda que o sócio seja também vinculado como pessoa física à empresa contratante, é necessário
nestes casos, sempre se comprovar a distinção das atividades realizadas enquanto pessoa física,
daquelas para as quais a pessoa jurídica foi contratada.
Ainda, não resta demonstrado nos autos a atividade efetivamente prestada pela
empresa contratada, que seja correspondente ao objeto do contrato apresentado pelo
contribuinte.
Acaso houvesse sido apresentada uma comprovação mínima dos serviços de fato
prestados, entendo que fosse o caso de provimento do recurso, porém não há nenhuma
comprovação dos serviços prestados de forma concreta.
Assim sendo, em não sendo possível identificar a diferença das atividades
desempenhadas enquanto diretor, daquelas para as quais a pessoa jurídica foi contratada,
entendo por correto o lançamento e a decisão recorrida.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
12

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA SER ELEITA COMO MEMBRO DE
DIRETORIA
Sustenta o recorrente a impossibilidade de a COMIL contratar a pessoa jurídica
BATIRA para o exercício de cargo de diretoria.
Em que pese o argumento trazido, do Relatório Fiscal constata-se que a fiscalização
não entendeu que a pessoa Jurídica BATIRA faria parte do Conselho de Administração mas sim
que os pagamentos realizados para a empresa BATIRA são, na realidade, devidos à pessoa física do
recorrente.
Desta forma, nego provimento neste ponto.

4. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA

Busca a recorrente a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com isso, nego provimento no ponto.

5. DA RETROATIVIDADE BENIGNA

O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720049/2016-42
13

Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]

Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa ao patamar
de 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 934
DF CARF MF
Original